Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-09.2016.8.11.0079
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002057-09.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), J M DE BARROS - CNPJ: 16.688.271/0001-11 (APELADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUEZ DE BARROS - CPF: 412.264.611-15 (APELADO), POLIANA LUCIANA GUIMARAES - CPF: 860.374.711-34 (APELADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), J M DE BARROS - CNPJ: 16.688.271/0001-11 (APELANTE), JOAO MARQUEZ DE BARROS - CPF: 412.264.611-15 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), POLIANA LUCIANA GUIMARAES - CPF: 860.374.711-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DOS DEVEDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil quando a controvérsia dos autos se resume à existência ou não de abusividade de encargos financeiros estipulados no contrato bancário firmado pelas partes.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é abusiva a taxa de juros
fixada em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, o que não se verifica na hipótese.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Os critérios contratuais de atualização da dívida têm aplicação até o ajuizamento da ação quando, então, o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0002057-09.2016.8.11.0079

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A., J M DE BARROS E JOAO MARQUEZ DE BARROS

APELADOS:

J M DE BARROS, JOAO MARQUEZ DE BARROS, POLIANA LUCIANA GUIMARÃES, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e recurso de Apelação Adesiva interposto por J. M. DE BARROS – EPP e JOÃO MARQUEZ DE BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pela Instituição Financeira (proc. n. 0002057-09.2016.8.11.0079), rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para “
declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$ 161.307,77, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”, condenando a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, aduz, em síntese, que a despeito de divergência jurisprudencial é possível a cobrança dos encargos contratuais até o seu efetivo pagamento, requerendo a modificação da sentença no ponto.

Contrarrazões – Id. 151204899.

J. M. DE BARROS – EPP e JOÃO MARQUEZ DE BARROS, em suas razões, aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil para aferição de excesso de cobrança, e falta de interesse de agir, sob a assertiva de que os documentos apresentados nos autos são insuficientes para embasarem a ação.

No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, e a onerosidade excessiva em virtude das taxas de juros abusivamente cobradas, acima da média mercadológica, e da cobrança de IOF, tarifa de movimentação de conta e capitalização mensal de juros.

Pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares supra ou, caso superadas, com a reforma da sentença para fins de reconhecimento das abusividades contratuais constatadas.

Contrarrazões – Id. 151204905.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023